Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TICKET DE COMBUSTÍVEL. PROVA CONSTITUÍDA. INSUFICIENTE. TERMOS DO CONTRATO. AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Como se depreende da redação do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. É certo que não se exige que referidos documentos ostentem liquidez, certeza e exigibilidade, circundando tais qualidades aos títulos executivos assim definidos pelo legislador, próprios à instrução de ações executivas. Não obstante, é necessário que a documentação colacionada seja suficiente para demonstrar a obrigação que dela se pretende derivar.
3. Na hipótese concreta, embora os documentos juntados indiquem a adesão da requerida e a utilização do serviço, a autora deixou de apresentar o contrato integral, tão só a última página com assinatura, falhando em comprovar os termos do negócio jurídico, dos quais derivam não só o dever de pagamento, mas os prazos e os juros decorrentes do inadimplemento.
4. Cabia à autora, portanto, demonstrar o seu direito com a prova escrita constituída, ônus do qual não se desincumbiu, não obstante tenha sido instada a fazê-lo por duas oportunidades, o que tornou impossível o acolhimento do pedido inicial.
5. Apelo conhecido e desprovido.